Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001591-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 569.456.551-72 (AGRAVANTE), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE VERBA INCORPORADA AOS VENCIMENTOS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA RETIRADA DAS VANTAGENS – NÃO VERIFICAÇÃO – OBEDIÊNCIA À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – VANTAGENS DECORRENTES DE LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública detém o poder de
autotutela
, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público.
Não há que se falar em ilegalidade na supressão de verbas incorporadas aos vencimentos, quando estas decorrem de leis declaradas inconstitucionais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003762-62.2021.8.11.0010 impetrado contra ato da Prefeita Municipal de Jaciara/MT, indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão do ato administrativo, que sobrestou o pagamento de verbas incorporadas ao salário da Agravante.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de técnica em contabilidade, exercendo cargo em comissão desde o ano de 2001.

Assevera que, com fundamento na Lei no 1.705/2016 e no Decreto no 3.497/2019, teve reconhecido, após processo administrativo, o direito de incorporação ao seu salário, de vantagens decorrentes dos cargos comissionados ocupados.

Argumenta que, fora surpreendida em agosto do ano pretérito, com a suspensão do pagamento das verbas incorporadas ao seu salário, ato este motivado após notificação recomendatória do Ministério Público de Contas, sem que lhe fosse garantido o contraditório e a ampla defesa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito ativo, suspendendo-se o ato administrativo que reduziu os vencimentos da Agravante, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 116960490, fl.13).

Indeferida a medida pleiteada (Id. 118138478).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 125222198).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 125989654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Francisca Moreira do Nascimento é servidora pública efetiva do Munícipio de Jaciara/MT, tendo sido aprovada no cargo de técnica em contabilidade desde 2001, oportunidade em que também a passou a ocupar cargo em comissão.

Por força da Lei Municipal no 1705/2016, teve a servidora reconhecido o direito de ser incorporado em seu salário, vantagens decorrentes dos cargos comissionados ocupados, razão pela qual foi expedido o Decreto Municipal no 3297/2016, que incorporou tais valores aos vencimentos da requerente de forma integral.

Posteriormente, em 2017, em razão de decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no processo no 15.282-0/2016, a Municipalidade revogou por meio do Decreto Municipal no 3358/2017, o decreto anterior no 3297/2016, retirando por consequência, tais valores dos vencimentos da Impetrante.

Entretanto, a servidora conseguiu através do requerimento administrativo no 4009-01/2019, novamente o direito de ver as aludidas vantagens incorporadas aos seus vencimentos.

Subsequentemente, em de agosto de 2021, teve novamente retirado de seus vencimentos as verbas incorporadas, em virtude de uma notificação recomendatória proveniente do Ministério Público de Contas do TCE/MT, direcionada ao Município de Jaciara/MT.

Inconformada, a servidora impetrou na origem, mandado de segurança com pedido de liminar contra o ato tido como ilegal, que determinou a supressão da verba anteriormente incorporada.

Tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que a medida liminar não fora deferida, e contra tal decisão, interpôs a impetrante o presente agravo de instrumento, o qual não comporta provimento. Explico.

Evidencia-se que, o Ministério Público de Contas determinou à Prefeita Municipal de Jaciara/MT, que comprovasse o cumprimento da determinação constante do Acórdão no 223/2017 do Tribunal de Contas, quanto à suspensão imediata da aplicação de Leis Municipais,
declaradas inconstitucionais
, ao prever a incorporação de proventos decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

A notificação recomendou ainda, a abstenção de continuidade de pagamento de despesas consideradas ilegais, relacionadas às verbas incorporadas, em observância ao principio da moralidade administrativa, consignando que o descumprimento à recomendação poderia configurar irregularidade gravíssima, bem como ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

Dessa forma, nota-se sem maiores esforços, que não há que se falar em direito ao recebimento de verbas, se em princípio, estas foram reconhecidas como ilegais e inconstitucionais.

Isso porque, é sabido que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou ainda quando surgirem fatos novos supervenientes, desde que respeitado o direito adquirido e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Essa é a inteligência do Verbete no. 473 da Súmula do STF.

Nessa linha de raciocínio, não se mostra razoável que a agravante requeira ao Poder Judiciário que sejam novamente integrados aos seus vencimentos, verbas decorrentes de Leis declaradas inconstitucionais ou manifestamente contrarias ao ordenamento, uma vez que a Administração Pública está a agir em conforme os ditames constitucionais.

Dito de outro modo, a revogação das aludidas vantagens, se deu em estrita obediência ao princípio da moralidade e principalmente da
legalidade
.

Este último axioma, representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que, os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei. Assim, o administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos e servidores.

Permitir o recebimento de valores os quais foram autorizados por lei declarada inconstitucional, seria, a contrário sensu, o mesmo que autorizar o aumento de vencimentos mediante violação ao norteador princípio da legalidade, o que não se pode admitir.

Neste sentido, acerca do poder-dever da autotutela da Administração Pública, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE ATO EQUIVOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE –
AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.
Para a suspensão da eficácia liminar de decisão, necessária se faz a demonstração de que, da imediata produção de seus efeitos, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único).
O erro na publicação, em seguida retificado, não é apto a convalidar a nomeação que sequer transcorreu em posse, uma vez que a administração tem liberdade (conveniência e oportunidade) para nomeação dos aprovados até o término da validade do certame.
(N.U 1001958-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

À vista disso, conclui-se que a revogação das verbas anteriormente incorporadas ao vencimento da agravante, harmoniza-se com o princípio da legalidade e com a moderna jurisprudência pátria, de modo que a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido liminar é medida de rigor.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022